Tribunal: TJBA
Processo: 8001651-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001651-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: CASA DE CARNE ABRAAO LTDA Advogado(s): 07 EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA ELETRÔNICA VIA SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE MEIOS CONVENCIONAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de realização de diligências eletrônicas, por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar endereço válido da parte ré, após frustrada tentativa de citação via carta com aviso de recebimento, devolvida com a anotação “mudou-se”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD e INFOJUD para localizar endereço da parte ré antes da formação da relação processual; e (ii) estabelecer se há necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente antes da autorização de tais medidas pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, desde que comprovada a frustração das tentativas convencionais, especialmente após a vigência da Lei nº 11.382/2006. A utilização dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD pelo Poder Judiciário constitui ferramenta legítima e eficaz para superação de obstáculos à efetividade dos atos processuais, como a localização de endereço da parte para viabilizar a citação pessoal. O indeferimento da diligência eletrônica, quando frustradas as tentativas convencionais de citação e ausentes outras fontes de informação disponíveis à parte, compromete o direito de acesso à jurisdição e contraria os princípios da celeridade e da efetividade processual. A medida pleiteada restringe-se à localização da parte ré para fins de citação, sem configurar violação ao sigilo fiscal, uma vez que o acesso às informações é restrito ao magistrado e servidores autorizados. Não se aplica o contraditório prévio quando sequer houve a formação válida da relação processual, inexistindo prejuízo à parte ré nem necessidade de sua intimação para apresentação de contrarrazões. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É admissível a utilização dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD para localização de endereço da parte ré antes da citação, desde que frustrada tentativa anterior por meios convencionais. Não se exige o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a realização de pesquisa por tais sistemas. A medida é legítima e proporcional quando destinada à viabilização da citação válida e não implica quebra indevida de sigilo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, caput e § 3º, e 319, § 1º; Lei nº 11.382/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750491/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/09/2018; STJ, REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 585.716/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/04/2015; TJBA, AI 8033853-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 19/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 07